Tribunal: TJMT
Processo: 0006340-90.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006340-90.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 059.758.201-70 (APELADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), RODRIGO CARNEIRO CRUZ - CPF: 060.189.031-05 (VÍTIMA), LUANA CAMELO DE SOUZA - CPF: 081.079.161-74 (VÍTIMA), MESEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 068.449.243-13 (VÍTIMA), MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 002.685.323-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o apelado, com fundamento no art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria, em ação penal na qual lhe foi imputada a prática de tentativa de homicídio qualificado por quatro vezes. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o recorrido seja pronunciado nos termos da denúncia e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia; e (ii) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

4.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e prontuários médicos. Quanto aos indícios de autoria, as declarações judiciais de um das vítimas que afirmou ter reconhecido o recorrido como autor dos disparos, corroboradas por depoimentos de investigadores acerca das diligências realizadas e da presença do apelado no hospital em momento imediatamente posterior aos fatos, constituem elementos mínimos aptos a submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.

A valoração aprofundada da credibilidade das testemunhas e a análise de eventual excludente de ilicitude competem ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d).

6.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese, havendo elementos que indicam possível emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais possivelmente teriam sido surpreendidas por disparos de arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para pronunciar o recorrido nos termos do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, por quatro vezes, na forma do art. 69,
caput
, todos do CP, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo descabido juízo aprofundado sobre credibilidade de testemunhas ou eventual tese defensiva na fase do
judicium accusationis
. 2. Havendo elementos probatórios mínimos que vinculem o apelado ao fato, impõe-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 14, II, 69, caput, e 121, § 2o, IV; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.119.196/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 02.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal n.o 0006340-90.2019.8.11.0040,
impronunciou
o ora apelado
RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

O Órgão Ministerial interpôs o presente recurso de apelação criminal (ID 324046393), sustentando que a materialidade delitiva se encontra comprovada e existiriam indícios suficientes de envolvimento do acusado com o crime, extraídos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Assim, requer a reforma da sentença para que o apelado seja
pronunciado
nos termos da denúncia e submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defesa (ID 324046394), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo
, adotando
per relationem
as razões recursais apresentadas pelo órgão ministerial de primeiro grau, conforme parecer de ID 337819365.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 324046395), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, na data de 17 de fevereiro de 2019, por volta das 04h30min, na Avenida Blumenau, Bairro Jardim dos Ipês, em Sorriso/MT, o apelado
RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA
, consciente e dolosamente, agindo com manifesto
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, utilizando-se de arma de fogo não apreendida, tentou matar
Marcos Ribeiro de Oliveira, Mesequiel da Silva Oliveira, Rodrigo Carneiro Cruz
e
Luana Camelo de Souza
, não se consumando os atos por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta dos autos, os fatos teriam ocorrido após colisão de uma motocicleta com o veículo pertencente a
Marcos
, seguida de discussão e briga generalizada, ocasião em que o apelado teria efetuado múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas, evadindo-se do local em um veículo Chevrolet Celta de cor prata.

Depois de finda a instrução sobreveio a r. decisão de impronúncia (ID 324046390), na qual o d. juízo
a quo
concluiu pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrido.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada pronúncia:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, caput e §1.o, do Código de Processo Penal.

Ademais, deve-se ter em mente que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também
na impronúncia ou na absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação da infração penal
.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria do crime
, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
"indícios suficientes"
devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o recorrido no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de pronúncia formulado pelo apelante depende necessariamente da existência nos autos de
prova do crime
e de
indícios mínimos capazes de implicar o recorrido no evento ilícito
, pois, nestes casos, impõe-se a sujeição da celeuma ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete a análise exauriente e aprofundada do conjunto probatório.

No caso dos autos, a
materialidade
dos crimes encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 324045888 – pág. 59/60 e 62/63), autos de apreensão (ID 324045888 – pág. 69; e ID 324045891 – pág. 04), termo de reconhecimento de objeto (ID 324045888 – págs. 76/77), relatório de investigação (ID 324045888 – págs. 83/86 e ID 324045891 - Pág. 35/41), laudos periciais (ID 324045888 – págs. 92/100; ID 324045889 – págs. 01/03 e ID 324045891 – págs. 09/14 e 20/25) e prontuários médicos (ID 324045889 e ID 324045890), além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Destaco que os citados laudos periciais atestaram que o ofendido
Marcos
apresentava cicatrizes de orifícios de
entrada de projéteis
de arma de fogo em
parte anterior do terço médio da perna esquerda, dorso do pé esquerdo e região dorsal esquerda
e
orifício de saída de projétil de arma de fogo em região torácica esquerda
; igualmente, a vítima
Luana
foi alvejada nas
partes lateral e medial do terço distal da coxa direita,
ocasionando a
fratura do fêmur direito
; o ofendido
Mesequiel
apresentou ferida suturada na região do
terço superior e médio da perna direita
e na vítima
Rodrigo
foi registrada ferida contusa por
projetil de arma de fogo na região lombar esquerda
.

No que se refere aos indícios de
autoria
, embora o d. juízo singular tenha concluído pela fragilidade probatória, o caso dos autos revela a existência de elementos de convicção aptos a pronunciar o recorrido, o que efetivamente gera diferenciação

em relação à conclusão alcançada na sentença impugnada.

De fato, conquanto as vítimas
Luana, Rodrigo e Marcos
tenham declarado não saber quem realizou os disparos que os alvejaram, apura-se do caderno processual que a vítima
Mesequiel da Silva Oliveira
, em suas declarações judiciais (ID 324045894 - Pág. 38), afirmou ter presenciado os fatos e reconhecido o apelado como autor dos disparos, tendo inclusive ouvido pessoas gritarem
"vamo Rodrigo, vamo"
e declarado expressamente:
"o Rodrigo eu conheço, eu vi ele na hora, foi ele quem atirou"
(ID 84017770 e ID 84017773).

Nesse aspecto, ainda que existam contradições pontuais em seu depoimento quanto à dinâmica dos fatos – especialmente no que se refere à ocorrência ou não de briga generalizada – o que é natural em situações de extrema violência e tumulto –, não se pode desconsiderar que a testemunha reconheceu o apelado como autor dos disparos, inclusive identificando-o pelo nome.

Ademais, as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia
Willian Krisman Silva Souza
e
Márcio Coutinho Scardua
corroboram minimamente a plausibilidade da versão acusatória, relatando que o apelado foi reconhecido pela vítima
Mesequiel
no Hospital Regional, tanto pela vestimenta quanto pelo nome, além de terem colhido informações de que a namorada do apelado teria confirmado que ele efetuou disparos no local dos fatos (ID 324045894 - Pág. 12).

Nesse contexto, merece especial relevo a circunstância de que o apelado deu entrada no Hospital Regional antes mesmo da chegada das vítimas dos disparos, conforme relatado pelos investigadores de polícia em seus depoimentos judiciais. Segundo o investigador
Willian Krisman Silva Souza
, o segurança do Hospital Regional informou que o veículo Celta de cor prata –
semelhante ao descrito como utilizado na fuga do local do crime
– deixou o indivíduo esfaqueado na unidade hospitalar, e, logo em seguida, deram entrada as quatro vítimas dos disparos de arma de fogo.

Tal circunstância temporal revela-se de extrema relevância para a formação do juízo de admissibilidade da acusação, porquanto demonstra a possibilidade da presença do apelado no contexto dos fatos delituosos, corroborando a versão de que ele teria participado da briga generalizada que precedeu os disparos e, posteriormente, foi deixado no hospital por terceiros que não permaneceram no local.

Outrossim, o investigador
Márcio Coutinho Scardua
relatou em juízo que, ao comparecer ao Hospital Regional para colher informações sobre o rapaz esfaqueado, este se recusou a prestar esclarecimentos, alegando não saber de nada e desconhecer quem o teria ferido. Tal postura defensiva, aliada à cronologia dos fatos – chegada ao hospital antes das vítimas dos disparos, em veículo compatível com o descrito na fuga, e subsequente evasão da cidade de Sorriso/MT para Cuiabá/MT –, constitui elemento indiciário adicional quanto à possível participação do apelado no evento criminoso.

Embora o d. juízo
a quo
tenha reputado tais depoimentos como
"testemunhas de ouvir dizer"
, é certo que os investigadores relataram o resultado das diligências investigativas realizadas, inclusive o reconhecimento feito pela vítima no hospital, o que não se confunde com mero testemunho indireto desprovido de qualquer substrato probatório.

Não se desconhece que as demais vítimas
Luana Camelo de Souz
a e
Rodrigo Carneiro Cruz
não conseguiram identificar o autor dos disparos, em razão da confusão e do tumulto no local. Contudo, tal circunstância não afasta os indícios de autoria apontados pela vítima
Mesequiel,
refletindo na possibilidade do recorrido ser o autor dos disparos efetuados contra os ofendidos, notadamente diante da presença do recorrido no Hospital Regional em momento anterior à chegada das vítimas baleadas, em veículo compatível com o utilizado na fuga.

Nesse contexto, depreende-se que as provas até então existentes no caderno processual não se limitam a
"testemunhas por ouvir dizer"
, porquanto subsistem as
declarações judiciais
prestadas pela vítima
Mesequiel da Silva Oliveira
, que presenciou os fatos e reconheceu o apelado como autor dos disparos, além dos depoimentos dos investigadores de polícia que relataram as diligências realizadas, à míngua de comprovação efetiva de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de dizer a verdade.

E, em virtude do momento processual prelibatório em que se insere a fase do
judicium accusationis
e diante da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida na posterior fase do
judicium causae
, pode-se dizer que
a decisão de pronúncia trata de juízo fundado de suspeita das imputações
, de modo que
não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas
, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões absolutas.

Assim, as considerações lançadas pelo d. juízo
a quo
acerca da credibilidade do relato da vítima
Mesequiel
contraposta pela análise de seus antecedentes criminais, ou mesmo das elucubrações tendentes a distinguir se o apelado agiu em legítima defesa (própria ou de terceiro) ou se houve agressão injusta, se revelam temerárias e ultrapassam as considerações pertinentes à atual fase do rito escalonado do Júri.

Por sinal, o próprio juízo singular destacou que a irmã do recorrido,
Bianca dos Santos Pereira
, afirmou que
RODRIGO
aproximou-se para ver o que estava acontecendo, quando levou uma facada, motivo pelo qual foi levado para o hospital. Tal dado reforça, ainda mais, a conclusão de que
“há diversas versões dos crimes apurados nos presentes autos, sem ser possível dar preponderância a uma versão”,
justificando a remessa dos autos aos jurados.

Deste modo, o juízo de valor emitido pelo d. magistrado
a quo
na decisão combatida e a sua desconsideração total quanto às declarações judiciais da vítima
Mesequiel da Silva Oliveira
, a meu ver, constitui
indevida usurpação da competência constitucional dos senhores jurados
, aos quais incumbe apreciar exaustivamente as provas dos autos e prolatar julgamento mediante as suas íntimas convicções.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“[...] 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual HAJA sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima e pelo Delegado corroboram a tese acusatória . 5
. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário
6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2209043 SP 2022/0288967-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023) – destaquei.

Em suma, havendo elementos probatórios mínimos, inclusive judicialmente produzidos, aptos a demonstrar a
possível autoria do apelado
, entendo que, a priori, a acusação em seu desfavor mostra-se admissível, o que inviabiliza a manutenção da impronúncia decretada em primeira instância.

Destarte, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, julgo inarredável a reforma do édito judicial para
PRONUNCIAR
o recorrido
RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA
, nos termos do art. 413 do CPP, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

Das qualificadoras:

A respeito das circunstâncias qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na pronúncia, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo
no lastro probatório dos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do
juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser levadas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, sendo defeso subtrair do corpo de jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

A denúncia descreve a ocorrência do tipo penal derivado
correspondente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob a perspectiva do
modus operandi
aparentemente utilizado, segundo o qual as vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo,
“atacadas por seu algoz de inopino, em via pública, totalmente despreparadas/desprevenidas.” sic
ID 324045888 - Pág. 52.

Com efeito, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas, dando conta da
possível surpresa
na atuação do recorrido, ao ter efetuado disparos de forma repentina, atingindo múltiplas vítimas que se encontravam no local.

Outrossim, não se desconhece a multiplicidade de disparos apontada nos laudos periciais, bem como o fato de que
as vítimas foram atingidas em regiões vitais
do corpo, inclusive, de modo a aparentar que foram atingidos pelas costas, a exemplo das vítimas
Marcos, Rodrigo
e
Mesequiel
, ou mesmo por estarem alheias à situação – o que se diz em relação à vítima
Luana
, dada sua pouca idade [14 (quatorze) anos], o que corrobora a tese de que
possivelmente foram surpreendidas e não tiveram condições de se defender ou reagir aos ataques
.

Seguindo essa mesma linha intelectiva, há julgado do c. STJ:

"[...] 3.
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença
, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido."
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – destaquei.

Portanto, reputo admissível o tipo penal derivado previsto no art. 121, § 2o, inc. IV, do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de reformar a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o 0006340-90.2019.8.11.0040, e, por conseguinte,
PRONUNCIO
o recorrido
RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, por quatro vezes, na forma do art. 69 do Código Penal
, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026